Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-94.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação de operadora de plano de saúde à cobertura de internação hospitalar de paciente diagnosticado com dengue tipo C, leucopenia, plaquetopenia e astenia, reconhecendo a caracterização de situação de emergência médica e afastando a aplicação do prazo de carência contratual, bem como majorando os honorários advocatícios em grau recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a aplicação do art. 35-C da Lei no 9.656/1998, reconhecendo que o quadro clínico do paciente, atestado pelo médico assistente, configura situação de emergência médica, o que afasta a exigência de carência contratual.
5. A majoração dos honorários advocatícios observa o art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal, a complexidade da causa e o zelo profissional, inexistindo fundamento para redução ao mínimo legal.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.